Tribunal: TJPA
Processo: 0000969-82.2019.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000969-82.2019.8.14.0034

APELANTE: BANCO BRADESCO SA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: RUTE HELENA AIRES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA. 1. Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, incumbe ao réu a prova da existência da relação jurídica (dívida), conforme preconiza o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não se pode exigir do autor a prova de fato negativo, por absoluta impossibilidade. CONTRATO ACOSTADO PELA PARTE REQUERIDA. 2. In casu, o apelante acostou os respectivos contratos,

desincumbindo-se, portanto, do ônus de comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, II, CPC), o que leva à improcedência do pedido relativo à declaração de inexistência de débito e, por consequência, do pleito indenizatório. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. 3. Demonstrado, à evidência, que a apelada agiu com deslealdade processual, visando induzir o órgão jurisdicional em erro ao tentar alterar a verdade dos fatos, aplica-se a pena por litigância de má-fé, a teor do art. 80, II, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua, que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
RUTE HELENA AIRES DE OLIVEIRA
, nos seguintes termos:

“(...)ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo com resolução de mérito, condenando o requerido BANCO BRADESCO S/A a devolução, em dobro, descontado da autora a partir de 04/2019 e 12/2020, a ser apurado em liquidação da sentença, acrescidos de correção monetária pelo INPC deste a data o desconto e juros simples de 1% ao mês a partir da citação. Condeno ainda o réu a pagar indenização a autora a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como proceder ao cancelamento do referido contrato e qualquer débito fundado no negócio versado nos autos. Faculto ao requerido abater o valor que teria depositado na conta da autora no momento de cada renegociação, deste que demonstre efetivamente o deposito na conta da mesma. Confirmo a liminar outrora exarada que suspendeu o desconto dos valores.”.

Em suas razões recursais, o apelante sustentou, em suma, que os contratos de empréstimos existem e foram assinados pela recorrida e “assim, tem todos os requisitos de validades, ou seja, não detém vícios para ser anulado.”.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, para reformar a sentença atacada, a fim de afastar a condenação por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou Contrarrazões, requerendo a manutenção
in totum
da sentença vergastada.

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e que o apelante
recolheu as custas
. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

A pretensão recursal consiste na reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, tendo em vista que o apelado pactuou o empréstimo em questão. Assim, não faria jus a indenização por danos morais e devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Assiste razão ao Apelante.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, incumbe ao réu a prova da existência da relação jurídica (dívida), conforme preconiza o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, vez que não se pode exigir do autor a prova de fato negativo, por absoluta impossibilidade.

No caso, o banco/apelante acostou os respectivos contratos (ID Nº 7915831 - Pág. 26 a 33), relativos aos empréstimos em litígio, desincumbindo-se, portanto, do ônus de comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ÔNUS DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, CPC/73. 1. O ônus da prova incumbe a quem alega o fato, de modo que ao autor cabe a prova dos fatos constitutivos do direito alegado, conforme prescreve o art. 333, I, do CPC/73. 2. Não tendo ele se desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, consubstanciado no pagamento integral do débito contraído perante o banco, a improcedência do pedido inaugural é medida que se impõe. DANO MORAL AFASTADO. AUSÊNCIA DE FATO ILÍCITO. 3. Para a caracterização do dever de indenizar exige-se a comprovação do ato tido por ilícito, além da relação de causalidade entre este, o dano e a lesão. Logo, a ausência do elemento ilicitude afasta a obrigação de indenizar por dano moral. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO, APELACAO CIVEL 250296-76.2015.8.09.0006, Rel. DES. KISLEU DIAS MACIEL FILHO, 4A CÂMARA CIVEL, julgado em 18/05/2017, DJe 2281 de 05/06/2017).

Portanto, demonstrada a origem da dívida, sobretudo quando constante no contrato a assinatura da autora/recorrida, a qual, inclusive, se assemelha àquela aposta no instrumento procuratório, a improcedência do pedido relativo à declaração de inexistência de débito e, por consequência, do pleito indenizatório, é medida que se impõe.

Assim, percebe-se, a toda evidência, que após tomar conhecimento da existência do contrato assinado, o recorrente, alterou os fatos e seus argumentos, em evidente ato de má-fé.

À luz do disposto no art. 80 do CPC/15, considera-se litigante de má-fé aquele que:

“ I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Com efeito, infere-se, do cotejo dos autos, que a autora empreendeu tentativa de alterar

a verdade dos fatos, de forma intencional, conduta que evidencia manifesto propósito de induzir a erro o órgão julgador.

Não se olvida, de certo, que o tratamento a respeito da litigância de má-fé exige acurada análise e ponderação a fim de que não se extrapolem os limites ao respeito do livre exercício do direito de ação e de defesa, porém o atual arcabouço principiológico que lastreia a codificação processual civil, amparada, em especial, no postulado da cooperação e da boa-fé objetiva, exige de todos os sujeitos do processo o comportamento essencialmente idôneo, transparente e ético.

Quanto ao tema, as lições de Luiz Guilherme Marinoni:

“ (...). Finalmente, do ponto de vista ético, o processo pautado pela colaboração é um processo orientado pela busca tanto quanto possível da verdade e que, para além de emprestar relevo à boa-fé subjetiva, também exige de todos os seus participantes a observância da boa-fé objetiva (art. 5º, CPC) (...).” ( Novo Código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 103).

Neste sentido, cito julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. 1. A inversão do ônus da prova prevista no CDC (art. 6º, VIII) não tem o condão de eximir a parte autora do dever de produção de prova minimamente condizente com o direito vindicado, máxime quando suas alegações forem inverossímeis. 2. In casu, os documentos acostados pelo réu/apelado demonstram que a autora/apelante celebrou o contrato de empréstimo sub judice, em razão do qual teria autorizado o desconto das parcelas na margem consignável de seu benefício previdenciário. Ademais, a assinatura constante da cédula de crédito bancário é idêntica às firmas apostas pela recorrente na procuração e na declaração de pobreza. 3. Ante a comprovação da relação contratual firmada entre os litigantes, não há dever de indenizar, porquanto ausente um dos pressupostos da responsabilidade civil (o ato ilícito). LITIGÂNCIA DE MÁFÉ COMPROVADA. 4. Comprovado nos autos que a apelante movimentou a máquina judiciária, alterando a verdade dos fatos, visando obtenção de vantagem econômica, é devida a penalidade prevista pelo artigo 81 do Código de Processo Civil. HONORÁRIOS RECURSAIS. 5. Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJGO, Apelação ( CPC) 0235826-47.2016.8.09.0154, Rel. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, julgado em 03/09/2018, DJe de 03/09/2018)

APELAÇÃO. EXECUÇÃO. NOTA FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL - ART. 206, § 5º, I, CÓDIGO CIVIL. INÍCIO DA CONTAGEM: VENCIMENTO DO DÉBITO. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁFÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS - ART. 85, § 2º E § 11, CPC. DESPROVIMENTO. (...). II - Demonstrado a empresa apelante agir com deslealdade processual, visando induzir o órgão jurisdicional em erro ao tentar alterar a verdade dos fatos, aplica-se a pena por litigância de má-fé- art. 80, II, CPC. III - Apelação conhecida e desprovida, com majoração dos honorários recursais em favor do apelado - artigo 85, § 2º e § 11, CPC.” (TJGO, APELACAO 0321492-88.2010.8.09.0004, Rel. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 3ª Câmara Cível, julgado em 31/01/2018, DJe de 31/01/2018)

Portanto, de ver ser a autora/apelada condenada em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, a título de litigância de má-fé, com base no artigo 81 do CPC, a ser revertida para o apelante.

Em observância ao artigo 85, § 11 do CPC/15, inverto a condenação dos honorários recursais e condeno a recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 12% do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à parte.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU
provimento ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 09/07/2024